Tribunal: TJSP
Processo: 2248067-17.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2248067-17.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante ERNESTO VALDOMIRO POSSARI, é embargado
DIRETOR DA 73a CIRETRAN DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Não conheceram dos embargos.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248067-17.2019.8.26.0000/50000 - São
Bernardo do Campo
2
VOTO No 36.889
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2248067-17.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGANTE: ERNESTO VALDOMIRO POSSARI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DO
INTERESSE RECURSAL NÃO CONHECIMENTO.
Ao v. acórdão de fls. 147/149 do apenso que, por votação
unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Ernesto
Valdomiro Possari contra a r. decisão proferida nos autos do mandado de
segurança impetrado contra ato do Diretor da 73a Ciretran de São Bernardo
do Campo, na parte em que indeferiu liminar visando a suspensão dos
efeitos da penalidade de cassação do direito de dirigir lançada no
procedimento administrativo 664/2017, são opostos pelo vencido os
presentes embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta
omissão e erro material que reclama suprimento e correção.
É o relatório.
O
inconformismo
sequer
apresenta
condições
de
ser
conhecido, ausente o interesse recursal, certo que a decisão de
indeferimento da liminar restou superada pela sentença concessiva da
segurança.
Em tais condições, não se conhece dos embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR